Tribunal: TJPA
Processo: 0818154-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818154-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA, RAFAEL RAMOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0818154-32.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO SILVA SANTOS.

PACIENTES: BRUNO DA SILVA E RAFAEL RAMOS DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA, visando ao trancamento da ação penal e à revogação da prisão preventiva dos pacientes, sob a alegação de constrangimento ilegal. Os pacientes são acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, inciso II, e 288, parágrafo único, do Código Penal, além do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, em razão de latrocínio e associação criminosa. O paciente BRUNO DA SILVA encontra-se preso desde 11/11/2023, enquanto RAFAEL RAMOS DA SILVA permanece foragido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (II) a legalidade da prisão preventiva dos pacientes, diante da suposta falta de fundamentação concreta; e (III) a alegação de inércia do juízo na apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas nos autos.

4.

A denúncia descreve de forma clara e individualizada a conduta dos pacientes, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, o que inviabiliza o trancamento da ação penal.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos imputados, especialmente pelo modus operandi e pelo risco de reiteração criminosa.

6.

A condição de foragido do paciente RAFAEL RAMOS DA SILVA reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

7.

A alegação de inércia do juízo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva não se sustenta, pois há manifestação expressa nos autos determinando a análise do pleito pelo Ministério Público e a tramitação regular da ação penal.

8.

Deve ser assegurado o acesso integral às provas constantes dos autos, especialmente as mídias digitais, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente concedida apenas para garantir aos pacientes o acesso integral às provas constantes dos autos, sem prejuízo da manutenção da prisão preventiva.

Tese de julgamento
:

1.

O trancamento da ação penal em
Habeas Corpus
somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

2.

A prisão preventiva é medida excepcional, devendo estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, sendo legítima sua decretação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3.

A condição de foragido do paciente reforça a necessidade da prisão preventiva para evitar a evasão do distrito da culpa.

4.

A alegação de inércia do juízo não se sustenta quando há tramitação regular da ação penal e determinação expressa para a manifestação do Ministério Público sobre o pedido de revogação da prisão.

5.

Deve ser garantido o acesso integral às provas constantes dos autos, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312 e 319; CP, arts. 157, § 3º, II, e 288, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a Ordem para apresentação da integralidade da prova constante de todos os vídeos, sem corte, e que as mídias sejam devidamente juntadas pela autoridade policial, e na outra parte denegar o
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal e liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Fernando Silva Santos, em favor dos pacientes BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA, ambos com prisão preventiva decretada no dia 29/10/2023.

O coacto BRUNO DA SILVA teve sua prisão cumprida em 11/11/2023 e o paciente RAFAEL RAMOS DA SILVA até o presente momento sem cumprimento de mandado, encontrando-se como foragido.

Os pacientes são acusados pela prática dos delitos tipificados no artigo 157 § 3º, inciso II, artigo 288, § único, do CPB e artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da Ação Penal nº 0802147-28.2023.814.0055.

O impetrante alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus direitos de ir e vir por: a) falta de fundamentação concreta para a prisão preventiva e ausência de justa causa para a medida extrema; b) inércia do juízo inquinado coator em relação ao pedido de revogação da custódia preventiva.

Requer, por fim, o trancamento da ação penal, com a revogação da prisão preventiva do coacto BRUNO DA SILVA e a expedição de contramandado de prisão para o paciente RAFAEL RAMOS DA SILVA.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22975988 - página 1), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 23095208 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
Habeas Corpus
, no tocante ao paciente RAFAEL RAMOS DA SILVA, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, pelo não conhecimento do
Writ
, no que concerne ao coacto BRUNO DA SILVA, tendo em vista que se trata de mera reiteração de pedido. Porém, na parte em que se conhece do
Habeas Corpus
, no mérito, pela sua denegação (Doc. Id. nº 23492781 - páginas 1 a 14).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, contido no inquérito policial que, no dia 27 de outubro de 2023, por volta de 11H00, em frente à agência do Banco do Brasil, no município de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, os pacientes BRUNO DA SILVA e RAFAEL RAMOS DA SILVA na companhia dos corréus ANTÔNIO RODRIGO MONTEIRO LIMA, JAILSON CARNEIRO DE LIMA, JOÃO FELIPE GOMES DOS SANTOS, MANOEL JOÃO DOS SANTOS CIRILO, NATANAEL AZEVEDO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA, WESLEY DE LIMA e WILLIAN LUAN DA SILVA LIMA, de forma associada, com identidade de desígnios e prévio acerto de vontades, subtraíram, para si, mediante violência contra pessoa, empreendida com arma de fogo, a quantia de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) em espécie, 01 (um) veículo de marca e modelo FIAT Estrada, cor branca, placa QVT1E31, de propriedade da vítima LUÍS ARAÚJO SOARES DE FREITAS, vindo, para tanto, ceifar a vida do ofendido ANTÔNIO MARFEO MAIA MACIEL, o qual aparentemente acompanhava o referido automóvel.

Extrai-se ainda que, na data do evento em apreço, a vítima LUÍS FREITAS, gerente do posto de combustíveis Bom Jesus (unidade São Miguel do Guamá), dirigiu-se à agência do Banco do Brasil localizada às margens da Rodovia BR 010, na cidade e Estado anteriormente mencionados, para efetuar o depósito da renda do estabelecimento comercial, em seu veículo de marca FIAT, modelo Estrada, placa QVT1E31. Na ocasião, o Policial Militar ANTÔNIO MARFEO MAIA MACIEL, ora vítima, aparentava acompanhar o referido transporte da quantia subtraída.

Ao chegarem em frente à instituição financeira, o ofendido ANTÔNIO MARFEO MAIA MACIEL, ainda em sua motocicleta, foi surpreendido por um indivíduo (posteriormente identificado como o paciente BRUNO DA SILVA), que se aproximou a pé e efetuou disparos de arma de fogo, resultando em ferimentos fatais. Em seguida, com o policial ANTÔNIO MACIEL já caído ao solo, o coacto subtraiu a arma de fogo que estava em sua posse e era de propriedade da Polícia Militar do Estado do Pará.

Paralelamente a isso, a vítima LUÍS FREITAS, que havia estacionado o seu veículo logo à frente de onde o ofendido ANTÔNIO MACIEL se encontrava, foi surpreendido por um indivíduo (posteriormente identificado como o coacto RAFAEL RAMOS DA SILVA), que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu seu automóvel, bem como o valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) em espécie que estava em seu interior.

Em seguida, BRUNO SILVA e RAFAEL SILVA entraram no veículo subtraído, sendo o BRUNO SILVA o condutor, e empreenderam fuga pela Rodovia BR 010 direcionando-se à saída do município de São Miguel do Guamá, no sentido da cidade de Santa Maria do Pará.

Nesse intervalo com a intenção de fugir do distrito da culpa, BRUNO na companhia de RAFAEL SILVA atropelou a vítima JEFFERSON DA CONCEIÇÃO SILVA, a qual foi gravemente lesionado, vindo a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Ananindeua.

Quanto à vítima ANTÔNIO MACIEL, apesar de ter sido prontamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros, não resistiu aos referimentos e faleceu em poucos minutos após sofrer o ataque à bala.

Posteriormente, o veículo subtraído foi localizado com danos aparentes em um ramal localizado na zona rural da cidade de São Miguel do Guamá.

Eis os fatos.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
Writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
Writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelos acusados ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade dos pacientes, o que, não é o caso dos autos.

Com efeito, constato a legalidade da prisão preventiva, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312), razão pela qual, rejeito a presente alegação.

No curso das diligências, o Delegado de Polícia Civil Ronaldo Lopes de Oliveira recebeu informação anônima indicando que o autor dos disparos contra a vítima Sargento PM ANTÔNIO MARFEO MAIA MACIEL seria um indivíduo chamado BRUNO DA SILVA, natural do Estado do Maranhão. Este suspeito, inclusive, teria participado de uma tentativa de roubo à casa lotérica na cidade de São Miguel do Guamá, ocorrida no ano de 2023.

Com base nas informações recebidas e após pesquisas nos sistemas internos da Polícia Civil, a equipe policial logrou êxito em qualificar os suspeitos nos crimes, constando que, o coacto BRUNO DA SILVA havia sido preso recentemente por fazer parte de uma associação criminosa voltada para prática de “saidinha de banco”, e que no presente crime, exerceu a função de executor de tarefas, sendo ele o responsável pelos disparos de arma de fogo que ceifou a vida do ofendido Sargento PM ANTÔNIO MARFEO MAIA MACIEL.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação dos acusados e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal.

Ora, ao contrário do alegado, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que os delitos teriam ocorrido, indicando e individualizando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal, diante da presença dos indícios mínimos necessários, reconhecidos, na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, em 29/01/2024.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Verificando os autos, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar dos pacientes encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta dos coactos no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado a eles é de elevada gravidade, pela necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, tendo em vista que a fuga do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]A Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo Juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança.

Justifica-se tal medida de extremada exceção com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na conformidade do que estabelece o art. 312, do CPP.

Observa-se, no caso
sub exame,
que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, assim como há indícios da autoria delitiva dos representados, diante de tudo o que dos autos consta, bem como pelo o que foi narrado pelas testemunhas ouvidas na representação e pelas informações de inteligência colida pela autoridade policial.

Quanto ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, em razão dos delitos supostamente praticados pelos representados.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pelo o modus operandi empregado pelos representados, consistente na suposta prática de latrocínio em concurso de agentes. Tal circunstância denota suas periculosidades e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Ademais, a situação exposta demonstra fortes indícios da possibilidade dos representados se furtarem da responsabilidade de colaborar com a instrução processual e possivelmente não respeitarem a aplicação da lei penal, uma vez que os suspeitos evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se, atualmente, em paradeiro incerto. Resta, ainda, violada a ordem pública com a manutenção deles em liberdade, haja vista a forma como foram cometidos os crimes, vindo abalar severamente a comunidade local.

Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e da aplicação da lei penal.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva dos coactos juntamente com outro envolvido, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, pela instrução processual e eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de latrocínio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade dos agentes, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta dos acusados se eximirem de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a custódia foi decretada no dia em 29/10/2023, o mandado de prisão preventiva do paciente BRUNO DA SILVA foi cumprido em outro Estado da Federação, no dia 11/11/2023, pois os pacientes, após cometerem o delito se evadiram do distrito da culpa, e o coacto RAFAEL RAMOS DA SILVA ainda se encontra foragido
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo Magistrado
a quo
, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

QUANTO À FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

O impetrante aduz que a segregação cautelar dos pacientes é desnecessária, diante da ausência de riscos a quaisquer dos fundamentos a preventiva a serem acautelados.

No caso dos autos, os pacientes foram denunciados pela prática do crime de latrocínio, mediante a violência e grave ameaça, através de emboscada, dificultando a defesa das vítimas.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, sendo compreendido que os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fummus commis delic
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, pois os pacientes em liberdade oferecem risco para a ordem pública.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar dos pacientes encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que os pacientes cometam novos crimes, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão dos pacientes, especialmente, para garantia da ordem pública, pela instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

DA INÉRCIA DO JUÍZO INQUINADO COATOR EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

Em consulta ao sistema processual PJe de primeiro grau, verifiquei que no dia 22/01/2025, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o juízo singular proferiu a seguinte deliberação:

[...]01. Considerando o adiantado da hora, o fracionamento do feito e a complexidade da causa, vista dos autos às partes para a apresentação de memoriais escritos. Primeiro ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) corridos, o qual, na oportunidade, também deverá manifestar-se acerca do pleito de revogação da prisão preventiva apresentado. Após, as Defesas de cada um dos acusados, em prazo comum, devendo-se observar o prazo em dobro garantido a Defensoria Pública;

02. Atualize-se certidão de antecedentes criminais dos acusados;

03. Ao fim, conclusos para sentença;[...]

Portanto, não há que se falar em inércia do juízo inquinado coator em relação ao pedido de revogação da custódia preventiva ou mesmo excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que a ação penal se encontra em tramitação regular e é configurado excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA APRESENTAÇÃO DA PROVA

Há que se assegurar, entretanto, o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo garantido ao paciente e ao impetrante o acesso à prova plena, com a apresentação da integralidade da prova constante de todos os vídeos, sem corte, e que as mídias sejam devidamente juntadas pela autoridade policial.

Ante o exposto, conheço e concedo parcialmente a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação e manutenção da custódia.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025